Tribunal: STM
Processo: 7000055-04.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000055-04.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
AGRAVANTE: MARCOS DAVID FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MARCOS DAVID FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (OAB: MT4192/0)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/04/2021 a 22/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar arguida pela Defesa do agravante, de incidente de
declaração de inconstitucionalidade em relação à Resolução STM nº 275, de
2020, para viabilizar o deferimento de pedido de sustentação oral em sede de
Agravo Interno, por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade,
conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo advogado
MARCOS DAVID FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, mantendo na íntegra a Decisão
recorrida que negou seguimento à Representação Criminal/Notícia de Crime nº
7000801-03.2020.7.00.0000, por se tratar de pedido estranho à competência da
Justiça Militar da União, e determinou seu respectivo arquivamento, com fulcro no
inciso V do art. 13 do Regimento Interno do STM, nos termos do voto do Relator
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 05/05/2021 19:45:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2199bdd2f8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000055-04.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
AGRAVANTE: MARCOS DAVID FIGUEIREDO DE OLIVEIRA.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: MARCOS DAVID FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, EM CAUSA PRÓPRIA.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. CRIME CONTRA SEGURANÇA NACIONAL. PRELIMINAR.
INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO
ORAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO EM RAZÃO DA MATÉRIA. REPRESENTAÇÃO CONTRA JUIZ DE DIREITO E
DESEMBARGARES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. INCOMPETÊNCIA DO STM.
PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Não se conhece de preliminar, arguida pela Defesa, de incidente de declaração de
inconstitucionalidade da Resolução STM nº 275, de 2020, uma vez verificado o equívoco do
suscitante, considerando que a vedação de sustentação oral em sede de Agravo Interno
está prevista no art. 76 do Regimento Interno do STM, cujo conteúdo está alinhado às
disposições regimentais dos demais Tribunais e à jurisprudência da Suprema Corte.
Decisão unânime.
II - Segundo precedente do egrégio Supremo Tribunal Federal (RC nº 1.468-5), a
Constituição de 1988, substituindo a denominação de "crime contra a segurança nacional"
pela de "crime político", retirou tal competência da JMU, ao dispor, no seu art. 124 e
parágrafo único, que compete à Justiça castrense processar e julgar crimes militares
previstos em lei. Ao mesmo tempo, atribuiu essa competência à Justiça Federal de primeira
instância, a teor do que dispõe o seu artigo 109, inciso IV, da Carta Magna.
III - As hipóteses referentes à competência do Superior Tribunal Militar estão elencadas no
art. 6º da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, obviamente, não incluindo a de
processar e de julgar magistrados e desembargadores vinculados a Tribunais de Justiça
dos Estados.
IV - Agravo Interno desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar, arguida pela Defesa do
agravante, de incidente de declaração de inconstitucionalidade em relação à Resolução STM nº 275, de
2020, para viabilizar o deferimento de pedido de sustentação oral em sede de Agravo Interno, por falta de
amparo legal. No mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Agravo Interno
interposto pelo advogado MARCOS DAVID FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, para manter na íntegra a Decisão
recorrida, que negou seguimento à Representação Criminal/Notícia de Crime nº 7000801-03.2020.7.00.0000
por se tratar de pedido estranho à competência da Justiça Militar da União, e determinou seu respectivo
arquivamento, com fulcro no inciso V do art. 13 do Regimento Interno do STM.
Brasília, 22 de abril de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 05/05/2021 19:45:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2199bdd2f8

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
AGRAVANTE: MARCOS DAVID FIGUEIREDO DE OLIVEIRA.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: MARCOS DAVID FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, EM CAUSA PRÓPRIA.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo advogado MARCOS DAVID FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, em
causa própria, contra a Decisão deste Relator, pela qual neguei seguimento à REPRESENTAÇÃO
CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME Nº 7000801-03.2020.7.00.0000 por se tratar de pedido estranho à competência
da Justiça Militar da União, e determinei seu respectivo arquivamento, com fulcro no inciso V do art. 13 do
Regimento Interno do STM.
2. Da referida decisão, o agravante tomou ciência em 4/12/2020 e, em 26/1/2021, interpôs o presente Agravo
Interno (Eventos 12, 16 e 17, da citada Representação).
3. Na Inicial, após cotejar normas constitucionais e diversas disposições previstas em inúmeros diplomas
legais, tais como a Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, a Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992
e a Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983, além de fazer elocubrações sobre decisões emanadas do egrégio
Supremo Tribunal Federal e entendimentos doutrinários sobre a matéria, o Agravante apresentou os seguintes
pedidos, in litteris:
"(...).
V-DO PEDIDO
1. Ante o exposto o Agravante requer do I. Relator, à reconsideração, imediata, da decisão
monocrática, com o objetivo de atribuir a competência do Superior Tribunal Militar para julgar a
representação criminal contra os Agravados pelo cometimento de crimes previstos no artigo
1º; 2º e 17 da Lei de Segurança Nacional e, nesse caso, requer, o afastamento dos
desembargadores FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ, ROSANGELA MARIA TELLESE ALFREDO ATTIÉ
JÚNIOR, lotados na 27ª Câmara de Direito Privado, do julgamento do segundo embargos de
declaração com pedido de efeito modificativo do julgado, referente ao recurso de apelação,
processo 1114221-43.2018.8.26.0100, com a determinação da redistribuição dos embargos de
declaração para novo Grupo de Câmaras de Direito Privado do TJSP, observando os
impedimentos, a imparcialidade e a alternatividade do órgão fracionário, com fulcro nos
artigos144 e 930 do CPC cc. o artigo 8, item 1, Do Pacto de São José da Costa Rica promulgado
pelo Decreto n. 678 de 06 de novembro de 1.992, comunicando-se, incontinente, o Presidente
do Tribunal de Justiça de São Paulo e finalmente, o deferimento dos demais pedidos da
representação criminal para todos os efeitos e fins de direito, caso não seja esse o
entendimento esposado, requer, o recebimento do presente como Agravo Interno, em face do
que dispõe o artigo 583 do CPPM cc. o artigo 123, Inciso II, § 1º e § 3º e artigo 112, Inciso IV,
todos do RISTM, processando-o como de direito, colocando-o em mesa na próxima seção do
Plenário do STM, diante da urgência que o feito reclama (pessoa idosa), para que seja
reformada a respeitável decisão monocrática.
2. Requer, ainda, a designação de pauta e sustentação oral por ocasião do julgamento do
agravo interno. Autuado contendo 2 (dois) documentos a saber: 1 -cópia do v. Acórdão nº
1114221-43.2018.8.26.0100/50000 e 2 - cópia segundo embargos de declaração.
4. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do Parecer da lavra do ilustre Vice-Procurador-Geral da
Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 05/05/2021 19:45:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2199bdd2f8
presente Agravo Interno, para que fosse mantida, em todos os seus contornos, a Decisão ora recorrida.
5. Em relação ao pedido de sustentação oral por ocasião do julgamento do Agravo Interno, indeferi o pedido
em observância à vedação contida no art. 76 do Regimento Interno do STM.
6. Em 15/4/2020, a Defesa do agravante apresentou nova petição, arguindo, preliminarmente, o incidente de
inconstitucionalidade da Resolução STM nº 275, de 1º de abril de 2020, que dispõe sobre a realização, em
caráter excepcional, de sessões de julgamento virtuais na Justiça Militar da União, ou, então, do seu respectivo
art. 7º.
É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 05/05/2021 19:45:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2199bdd2f8

VOTO

Conheço do presente recurso, tendo em vista que se encontram preenchidos os pressupostos objetivos e
subjetivos para a sua admissibilidade.

Preliminar - arguição de incidente de declaração de inconstitucionalidade - pedido de sustentação
oral
2. Consta da Inicial que a Defesa do agravante formulou o pedido de designação de pauta para que lhe fosse
viabilizada a oportunidade de fazer sustentação oral, o qual foi indeferido em observância à vedação contida
no art. 76 do Regimento Interno do STM, de acordo com o Despacho de 24/3/2021 (Evento 12).
3. Não obstante, ao tomar ciência do referido despacho, de forma extemporânea e sem qualquer plausibilidade
jurídica, o agravante atravessou nova Petição (Evento 24, documento 1), requerendo, in litteris:
" A - DO JULGAMENTO PRESENCIAL
1. Diz o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, "in verbis":
Art. 93...
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença,
em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos
nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;
2. Como se lê, o comando normativo do inciso IX, do artigo 93 da Carta Magna, não admite
julgamento virtual. Trata-se de regra constitucional (não de princípio) de caráter imperativo
aos órgãos do Poder Judiciário.
3. Por sua vez constitui cerceamento do direito de defesa impedir ou coibir o
julgamento presencial de qualquer recurso, nos termos do artigo 5º inciso LV, da
Constituição Federal.
B - DA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE
1. Diz o artigo 7º da Resolução nº 275 de 2 de abril de 2020 do Superior Tribunal Militar:
Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual
pode ser formulado pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um)
dia útil após a publicação da pauta. Nesse caso, se deferido pelo Relator, o
processo será retirado de pauta e designada pelo Presidente data oportuna para
julgamento presencial. (Grifos Nossos).
2. Há manifesta inconstitucionalidades na citada resolução. Primeiro, não compete ao
Superior Tribunal Milita legislar, mas, julgar sob pena de violar o artigo 2º da Constituição
Federal. Segundo, compete, exclusivamente, a UNIÃO legislar sobre direito
processual, como determina o comando normativo do artigo 22, inciso I, da Constituição
Federal. Terceiro, não compete ao Superior Tribunal Militar fixar o prazo de 1(um) dia,
após a publicação da pauta para requerer julgamento presencial ou indeferir pedido de
julgamento presencial, posto que, isso viola o artigo 5º, inciso LV cc. o artigo 93, inciso IX,
ambos da Constituição Federal.
B - DO PEDIDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 05/05/2021 19:45:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2199bdd2f8
1. Ante o exposto I. Relator requer o julgamento presencial do agravo interno, nos
termos do artigo 5º, inciso LV cc. o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso não seja
esse o entendimento esposado, requer, a declaração incidental da
inconstitucionalidade da Resolução 275 de 2 de abril de 2020 do STM ou só do artigo 7º,
por violar o artigo 2º; artigo 5º, inciso LV; artigo 22, I e artigo 93, inciso IX, todos da
Constituição Federal, bem como o julgamento pelo Plenário da Declaração de Incidente
de Inconstitucionalidade, como matéria preliminar do agravo, nos termos do artigo 4º,
inciso III e artigo 82, caput, do RISTM cc. o artigo 97 da Carta Magna.". (Grifos no original)
4. Em que pese o inabalável esforço da Defesa do agravante, entendo que essa matéria sequer deve ser
conhecida pelas razões que serão demonstradas a seguir.
4.1 Nesse contexto, é importante registrar que o indeferimento do pedido de sustentação oral não foi
embasado na Resolução STM nº 275, de 2020. Aliás, não é novidade para os operadores do Direito que a classe
processual "Agravo Interno" pode ser incluída na relação de Pauta de Julgamento pelo Presidente do Tribunal, a
pedido do Relator, sem observar qualquer decurso de prazo a partir da publicação de Ata e, ainda, não se
vincula a pedido de sustentação oral das partes por se tratar de recurso interno. A esse propósito, vale
transcrever o teor do Despacho deste Relator ao se manifestar pela inclusão do presente feito em pauta, in
litteris:
"(...).
Na Inicial, o advogado MARCOS DAVID FIGUEIREDO DE OLIVEIRA requereu o deferimento do
pedido de sustentação oral por ocasião do julgamento do agravo interno.
Todavia, o Regimento Interno desta Corte segue o mesmo critério adotado pela jurisprudência
e pelo Regimento Interno da Suprema Corte (art. 131, § 2º), ou seja, veda a possibilidade de
sustentação oral no julgamento da classe 'agravo interno'.
Sobre a matéria, vale transcrever as seguintes disposições regimentais, in verbis:
REGIMENTO INTERNO DO STM
Art. 76. Não haverá sustentação oral no julgamento do Agravo previsto no
art. 123, de Embargos de Declaração e de Arguição de Suspeição e/ou Impedimento.
(...).
Art. 123. Cabe Agravo Interno:
I - sem efeito suspensivo, contra decisão do relator que causar prejuízo às
partes;
(...);
§ 2º O Presidente ou o relator, conforme o caso, poderá reconsiderar a decisão
impugnada; caso contrário, submeterá o Agravo ao julgamento do Plenário,
computando-se, também, o seu voto. (Grifos nossos).
Ante o exposto, indefiro o pedido de sustentação oral formulado pelo agravante e
determino o encaminhamento dos autos à Presidência/Secretaria do Tribunal Pleno,
solicitando inclusão em Pauta de Julgamento, na forma do art. 13, inciso VIII, c/c os arts. 6º,
inciso XLIII, 76 e 123, § 2º, todos do Regimento Interno do STM.". (Grifos no original).
4.2 Esse entendimento é pacífico no âmbito do nosso Pretório Excelso, conforme se depreende da leitura do
seguinte precedente, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. COLABORAÇÃO PREMIADA. HOMOLOGAÇÃO.
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE
CRIME DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. CONEXÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 05/05/2021 19:45:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2199bdd2f8
1. O julgamento de agravo regimental independe de pauta (arts. 83, § 1º, RISTF) e
não admite, na seara processual penal, sustentação oral (art. 131, § 2º, RISTF),
devendo se realizar preferencialmente em ambiente eletrônico (art. 21-B, RISTF,
alterado pela Emenda Regimental nº 53/2020).
(...).
6. Agravo regimental conhecido e não provido.
7. Sem prejuízo, deferimento do pedido de cópia atualizada dos autos, observadas as balizas
fixadas.".
(Pet 7979 AgR, Relator: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-9-2020 PUBLIC 22-9-2020.) (Grifo nosso.)
4.3 No mesmo sentido é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, valendo destacar o seguinte
julgado, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PARA
JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO À PENA DE
22 ANOS, 1 MÊS E 15 DIAS DE RECLUSÃO. PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência no sentido de não ser cabível
prévia intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, uma vez que esse
recurso interno independe de inclusão em pauta (art. 258 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça e art. 557, § 1º do Código de Processo Civil). Há, ainda, disposição
expressa no art. 159 do Regimento Interno desta Corte quanto ao não cabimento de
sustentação oral nos julgamentos de recursos internos.
(...).
6. Agravo regimental a que se nega provimento.".
(AgRg no RHC 129.820/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 30/3/2021, DJe 8/4/2021.) (Grifo nosso.)
4.4 Ressalte-se que a nossa Suprema Corte já se manifestou, inclusive, sobre a desnecessidade de conversão
de julgamento virtual para julgamento presencial (por videoconferência), principalmente para os
denominados "recursos internos" (agravo interno ou agravo de instrumento), a exemplo do seguinte
julgado, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, in litteris:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO PRELIMINAR DE
JULGAMENTO PRESENCIAL E SUSTENTAÇÃO ORAL. PLEITO INDEFERIDO. DECISÃO
AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE
ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL
QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
I - No julgamento em ambiente virtual, o voto do relator, assim como a decisão
recorrida e a integralidade do processo, ficam à disposição de todos os Ministros, no
próprio ambiente virtual. Nesse quadro, no qual está garantido o direito à ampla defesa,
não verifico, na espécie, a presença de razões substanciais que justifiquem o julgamento de
forma presencial.
II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que [não]
cabe sustentação oral, em sede de agravo regimental, considerada a existência de
expressa vedação regimental (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 05/05/2021 19:45:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2199bdd2f8
constitucionalidade foi expressamente reconhecida, já sob a égide da Constituição
de 1988, pelo Supremo Tribunal Federal (HC 94.993-MC-AgR/RR, Rel. Min. Celso de
Mello, Plenário).
III - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus
fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que
orienta a matéria em questão. A análise do writ foi exauriente, respeitados os estreitos limites
dessa via mandamental, como se pode verificar no documento eletrônico correspondente.
IV - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de
defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de
afastar as razões decisórias por mim proferidas.
V - Agravo a que se nega provimento.".
(HC 163693 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23-2-2021 PUBLIC 24-2-2021) (Grifos nossos)
4.5. No que diz respeito ao processamento de um incidente de declaração de inconstitucionalidade em relação
à Resolução STM nº 275, de 2020, a questão também não merece ser conhecida, considerando que a
vedação de sustentação oral em sede de Agravo Interno está prevista no próprio Regimento Interno do
STM, conforme o já transcrito art. 76. Aliás, se fosse o caso de admitir o debate sobre a
inconstitucionalidade da citada legislação interna corporis, como se essa tivesse assumido a natureza jurídica
de um "decreto autônomo", a parte deveria ter impugnado, na verdade, a citada disposição regimental, uma
vez que, ao fim e ao cabo, pretende relativizar a norma que veda a realização de sustentação oral em sede de
recurso interno. Ao revés, preferiu arguir a inconstitucionalidade da Resolução STM nº 275, de 2020, invocando
também o art. 82 do RISTM, in verbis:
Art. 82. Quando as partes, ou o Ministério Público Militar em seu parecer, tiverem
arguido a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, a matéria
será tratada como preliminar; rejeitada a arguição ou declarada, incidentalmente, a
inconstitucionalidade do ato impugnado, prosseguir-se-á no julgamento, devendo
essa decisão constar do acórdão.
Parágrafo único. Se a inconstitucionalidade for arguida na sessão de julgamento pelo relator ou
por outro Ministro, o julgamento será interrompido e o relator abrirá vista dos autos ao
Procurador-Geral da Justiça Militar, pelo prazo de dez dias, para parecer; recebidos os autos
com o parecer, o julgamento prosseguirá na sessão ordinária que se seguir, apreciando-se, na
sequência, a arguição de inconstitucionalidade e o mérito da causa.
4.6 Aqui, não se pode olvidar que, caso fosse conhecida a presente preliminar, o julgamento seria convertido
em diligência, abrindo-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
4.7. Além do mais, apenas por apego à argumentação e sem qualquer pretensão de fazer incursão ao mérito
do incidente de declaração de inconstitucionalidade pretendido pelo agravante, ainda que este tivesse feito a
opção de impugnar diretamente o art. 76 do RISTM, ao invés da Resolução STM nº 275, de 2020,
essa medida também estaria esvaziada, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a
constitucionalidade de norma regimental similar, a partir do julgado assim ementado, in litteris:
"EMENTA: 'HABEAS CORPUS' IMPETRADO, ORIGINARIAMENTE, PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - MEDIDA LIMINAR DENEGADA, PELO RELATOR DA CAUSA, EM DECISÃO PLENAMENTE
FUNDAMENTADA - INTERPOSIÇÃO, CONTRA REFERIDA DECISÃO, DE "AGRAVO REGIMENTAL" -
INADMISSIBILIDADE - PRETENDIDA SUSTENTAÇÃO ORAL QUANDO DO JULGAMENTO DO
'AGRAVO REGIMENTAL' - IMPOSSIBILIDADE - CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO
REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) - RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.
- Não se revela suscetível de conhecimento, por incabível, recurso de agravo ('agravo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 05/05/2021 19:45:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2199bdd2f8
regimental') contra decisão do Relator, que, motivadamente, defere ou indefere pedido de
medida liminar formulado em sede de 'habeas corpus' originariamente impetrado perante o
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
- Não cabe sustentação oral, em sede de 'agravo regimental', considerada a
existência de expressa vedação regimental (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em
norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida, já sob a égide da
Constituição de 1988, pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes."
(HC 94993 MC-AgR, Relator: CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 26/11/2008, DJe-030
DIVULG 12-2-2009 PUBLIC 13-2-2009 EMENT VOL-02348-03 PP-00491 LEXSTF v. 31, n. 362,
2009, p. 432-439). (Grifo nosso.)
5. Portanto, percebe-se que a Defesa do agravante está em completa falta de sintonia com a legislação e
jurisprudência que cuidam da matéria, pois se trata de pleito que sequer merece ser conhecido.
6. Por essas razões, não conheço da preliminar, arguida pela Defesa do agravante, de incidente de declaração
de inconstitucionalidade em relação à Resolução STM nº 275, de 2020, para viabilizar o deferimento de pedido
de sustentação oral em sede de Agravo Interno, por falta de amparo legal.

Mérito
7. Ultrapassada a citada preliminar, passo à análise do mérito.
8. Verifico que não há espaço para acolher o pedido de reconsideração da decisão hostilizada, a qual tem o
seguinte teor, in litteris:
"(...).
2. De plano, percebe-se que se trata de uma petição curiosa e inusitada, uma vez que
totalmente estranha à competência desta Justiça Castrense, a qual se encontra expressamente
delimitada pela Constituição Federal de 1988, in verbis:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em
lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência
da Justiça Militar.
3. Relativamente à competência deste Superior Tribunal Militar, todas as hipóteses estão
elencadas no art. 6º da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, obviamente, não incluindo
a de processar e julgar magistrados vinculados aos Tribunais de Justiça dos Estados.
4. Além disso, a apreciação de matéria afeta à Lei de Segurança Nacional é completamente
alheia a esta Justiça castrense, considerando que a Suprema Corte já sedimentou o
entendimento de que a Constituição Federal de 1988 retirou essa competência da JMU,
transferindo-a para a Justiça Federal, nos termos da seguinte disposição, in verbis:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
(...).
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e
da Justiça Eleitoral.
5. Nesse sentido, o seguinte julgado, in litteris:
'EMENTA: CRIME POLÍTICO. COMPETÊNCIA. INTRODUÇÃO, NO TERRITÓRIO NACIONAL,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 05/05/2021 19:45:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2199bdd2f8
DE MUNIÇÃO PRIVATIVA DAS FORÇAS ARMADAS, PRATICADO POR MILITAR DA
RESERVA (ARTIGO 12 DA LSN). INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO POLÍTICA: CRIME
COMUM. PRELIMINARES DE COMPETÊNCIA: 1ª) Os juízes federais são competentes
para processar e julgar os crimes políticos e o Supremo Tribunal Federal para julgar os
mesmos crimes em segundo grau de jurisdição (CF, artigos 109, IV , e 102, II, b), a
despeito do que dispõem os artigos 23, IV, e 6º, III, c, do Regimento Interno, cujas
disposições não mais estão previstas na Constituição.
2ª) Incompetência da Justiça Militar: a Carta de 1969 dava competência à
Justiça Militar para julgar os crimes contra a segurança nacional (artigo 129
e seu § 1º); entretanto, a Constituição de 1988, substituindo tal
denominação pela de crime político, retirou-lhe esta competência (artigo 124
e seu par. único), outorgando-a à Justiça Federal (artigo 109, IV).
3ª) Se o paciente foi julgado por crime político em primeira instância, esta Corte é
competente para o exame da apelação, ainda que reconheça inaplicável a Lei de
Segurança Nacional.
MÉRITO: 1. Como a Constituição não define crime político, cabe ao intérprete fazê-lo
diante do caso concreto e da lei vigente.
2. Só há crime político quando presentes os pressupostos do artigo 2º da Lei
de Segurança Nacional (Lei nº 7.170/82), ao qual se integram os do artigo 1º: a
materialidade da conduta deve lesar real ou potencialmente ou expor a perigo de
lesão a soberania nacional, de forma que, ainda que a conduta esteja tipificada no
artigo 12 da LSN, é preciso que se lhe agregue a motivação política. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido, em parte, por seis votos contra cinco, para, assentada
a natureza comum do crime, anular a sentença e determinar que outra seja prolatada,
observado o Código Penal.' (RC 1468 segundo, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Relator p/
Acórdão: MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2000, DJ 16-8-2002 PP-
00089 EMENT VOL-02078-01 PP-00041)
6. Dessa forma, este Tribunal não teria a competência para apreciar e julgar o
presente feito, seja em razão da matéria, seja em razão da pessoa.
7. Cabe registrar que, no presente caso, não se pode negar que a Inicial acostada a estes autos
se apresenta como mera notícia-crime endereçada a um órgão incompetente para deflagrar as
respectivas investigações, não cabendo a esta Corte fazer qualquer juízo de valor sobre o seu
conteúdo, considerando que os fatos narrados na referida peça não foram submetidos ao crivo
do Ministério Público, ainda mais quando se verifica que o representante faz referência a
fatos envolvendo autoridades com foro especial por prerrogativa de função perante
o colendo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego seguimento à presente Representação por se tratar de pedido estranho à
competência da Justiça Militar da União, determinando seu respectivo arquivamento, com
fulcro no inciso V do art. 13 do RISTM.
Determino o encaminhamento dos autos à Presidência, para que seja avaliada, na forma
regimental (inciso XXXVII do art. 6º do RISTM), a possibilidade de encaminhamento das
informações constantes deste Processo à Procuradoria-Geral da República, nas quais alguém
noticia, em tese, a existência de crimes enquadrados na Lei de Segurança Nacional contra
algumas autoridades com foro especial por prerrogativa de função.". (Grifos no original.)
9. Como se observa do conteúdo da Inicial, em completa falta de sintonia com as normas constitucionais e
infraconstitucionais que regem a competência dos Tribunais, pretende o agravante que esta Corte não só
reconheça a competência para processar e julgar juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 05/05/2021 19:45:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2199bdd2f8
de São Paulo, mas também que seja declarada a competência desta Justiça castrense para julgar crimes
previstos na Lei de Segurança Nacional. Além disso, acredita ser possível que o Superior Tribunal Militar possa
usurpar da competência daquela Corte, para afastar desembargadores de determinado órgão colegiado
judicante, determinando a redistribuição de embargos de declaração para novo Grupo de Câmaras de Direito
Privado do TJSP.
10. Isso, sim, pode ser denominada uma aberração jurídica se considerada a necessidade do fiel cumprimento
das normas de direito em que se encontra assentado o atual Estado Democrático de Direito. Aliás, é
importante ressaltar que esta Corte não está obrigada a rebater todas as teses trazidas pelo agravante em seu
extenso arrazoado. Nesse sentido, é a jurisprudência do Pretório Excelso em sede de recurso de Agravo de
Instrumento, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ENTIDADE
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS NO MERCADO INTERNO.
CONTRIBUINTE DE FATO. ART. 150, VI, C, DA CF. IMUNIDADE. INAPLICÁVEL.
DESNECESSIDADE DE O ÓRGÃO JULGADOR REBATER TODAS AS TESES SUSCITADAS.
AGRAVO IMPROVIDO.
(...).
III - O órgão julgador não está obrigado a rebater todas as teses jurídicas
apresentadas pelo recorrente.
IV - Agravo regimental improvido.". (AI 769925 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI,
Primeira Turma, julgado em 19/10/2010, DJe-220 DIVULG 16-11-2010 PUBLIC 17-11-2010
EMENT VOL-02432-01 PP-00119 LEXSTF v. 32, n. 384, 2010, p. 114-120.) (Grifos nossos.)
11. Não obstante, apenas por apego à argumentação, vale desconstruir algumas das teses trazidas pelo
agravante.
11.1 Segundo o agravante, a decisão recorrida é equivocada, pois não há texto constitucional, absolutamente,
a indicar a equivalência da expressão "crimes contra a segurança nacional" por "crime político", com base no
artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. Além disso, afirma que nenhum magistrado pode definir o que
seja crime político ou crime militar, já que quem os define é a lei e que compete privativamente à União
legislar sobre direito penal e processual penal, nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição Federal. Porém, o
agravante esquece-se de que o Supremo Tribunal Federal é o órgão a quem o Poder Constituinte originário
reservou a missão da guarda da Carta Magna. E, nesse mister, aquela Corte já se manifestou sobre a matéria,
ao assentar o entendimento de que o crime contra a segurança nacional deve ser praticado por motivação
política e que a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal, por força do art. 109, inciso IV,
da Constituição Federal, conforme o precedente lançado na decisão recorrida (STF, Recurso Ordinário Criminal
nº 1.468-5, Relator p/ Acórdão: Ministro MAURÍCIO CORRÊA). Por essa razão, entendo desnecessário tecer
considerações sobre se a atuação jurisdicional de Desembargadores de determinado Tribunal de Justiça teve
ou não motivação política e muito menos empreender análise sobre a justeza ou não das respectivas decisões
judiciais na área cível.
11.2 No que diz respeito à assertiva de que a Lei nº 7.170, de 1983, trata de crime militar, invocando a
disposição contida no seu art. 30, que dispõe que compete à JMU processar e julgar os crimes previstos na
referida Lei, com observância das normas estabelecidas no CPPM, verifica-se que essa questão também foi
dirimida no julgamento do Recurso Ordinário nº 1.468-5. A esse propósito, o então Revisor e Relator p/ Acórdão
Ministro MAURÍCIO CORRÊA explicitou, in litteris:
"(...).
Sob a égide da Carta de 1969 o argumento poderia ser acolhido, pois assim dispunha o seu
artigo 129 e § 1º, in verbis:
'Art. 129. À Justiça Militar compete processar e julgar, nos crimes militares definidos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 05/05/2021 19:45:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2199bdd2f8
em lei, os militares e as pessoas que lhes são assemelhadas.
§ 1º Esse foro especial estender-se-á aos civis, nos casos expressos em lei, para
repressão dos crimes contra a segurança nacional ou as instituições militares';
Entretanto, a Constituição de 1988, substituindo a denominação de 'crime contra a segurança
nacional' pela de 'crime político', retirou tal competência da Justiça Militar ao dispor no artigo
124 e seu parágrafo único que, in verbis:
'Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos
em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a
competência da Justiça Militar',
Ao mesmo tempo em que atribuiu à Justiça Federal de primeira instância a competência para
processar e julgar o crime político, a teor do que dispõe o seu artigo 109, IV, in verbis:
'Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
...
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e
da Justiça Eleitoral;
...". (Grifos no original.)
11.3 No que diz respeito ao argumento de que o Acórdão do Supremo Tribunal Federal prolatado nos autos do
Recurso Ordinário Criminal nº 1.468-5 é ilegal, mais uma vez, repiso que cabe àquela Corte a guarda da
Constituição Federal e, como já ficou evidente, o Pretório Excelso entendeu que a Lei nº 7.170, de 1983, foi
recepcionada pela ordem constitucional vigente, passando a competência para a Justiça Federal processar e
julgar os crimes previstos no referido diploma legal. Isso não significa, evidentemente, que os atuais membros
do egrégio STF venham reiterar o mesmo entendimento expendido no julgado mencionado, mas apenas que se
trata de um precedente válido e ainda à disposição dos operadores do direito.
11.4 E, por último, vale destacar o grosseiro equívoco do agravante, ao cuidar do tema sobre competência em
razão da prerrogativa de função e invocar o inciso VI do § 4º do art. 67 do Regimento Interno do STM, para
sustentar que esta Corte tem competência para processar e julgar juízes de direito e desembargadores por
crime contra a segurança nacional, quando praticados em concurso de pessoas. Ora, a disposição regimental
referenciada pelo agravante visa unicamente regulamentar a representação contra magistrado vinculado à 1ª
Instância da Justiça Militar da União, juiz federal ou juiz federal substituto da Justiça Militar, seja em suas
atuações administrativas, seja naquelas vinculadas às atividades finalísticas, conforme esclarece as seguintes
disposições regimentais, in verbis:
Art. 67. O Plenário se reunirá, para sessão de julgamento, administrativa presencial ou
virtual, com a presença mínima de oito Ministros, além do Presidente, dos quais, pelo
menos, quatro militares e dois civis, salvo quorum especial, exigido em lei ou neste
Regimento.
§ 1º Salvo o disposto nos parágrafos subsequentes, as decisões serão tomadas por
maioria de votos dos Ministros presentes.
§ 2º Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros poderá o Tribunal:
I - declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder
Público (art. 97 da Constituição Federal);
II - deliberar sobre a inclusão de enunciados na Súmula, bem como a sua alteração ou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 05/05/2021 19:45:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2199bdd2f8
cancelamento;
III - aplicar a magistrado penas disciplinares de advertência e censura;
IV - aprovar o regimento interno e suas emendas;
V - decidir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
§ 3º A decisão será tomada pelo voto de, pelo menos, dois terços dos membros do
Tribunal no julgamento dos processos disciplinares para:
I - Remoção ou Disponibilidade de Juiz Federal da Justiça Militar;
II - Perda de Cargo de Magistrado.
§ 4º É de dois terços dos membros do Tribunal, além do Presidente, o número de
presentes para que o Plenário se reúna quando do julgamento dos processos de:
I - Representação para Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade para com o
Oficialato;
II - Representação no Interesse da Justiça;
III - Conselho de Justificação;
IV - Verificação da Invalidez do Magistrado;
V - Remoção de Juiz Federal e Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, a
pedido;
VI - Representação contra Magistrado.

(...)
Da Representação no Interesse da Justiça Militar, da Representação contra
Magistrado e da Representação para Substituição de Juiz Militar
(...).
Art. 177. A representação formulada pelo Presidente do Tribunal, pelo Poder Executivo
ou Legislativo, pelo Ministério Público, pelo Conselho Federal ou Seccional da Ordem
dos Advogados do Brasil ou pela Defensoria Pública da União, que atribuir
procedimento irregular a magistrado, será registrada como Representação
contra Magistrado e processada de acordo como disposto na PARTE III,
TÍTULO II, CAPÍTULO I (arts. 197 a 213), sujeitando-se ao requisito do art.
210 se tiver por objeto falta que possa acarretar perda do cargo, remoção ou
disponibilidade. (Grifos nossos.)
12. Portanto, os argumentos do agravante são totalmente destituídos de plausibilidade jurídica, como foi
pontualmente destacado no Parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO
DE BORTOLLI, in litteris:
"(...).
7. Como expresso em julgamento da Suprema Corte, referenciado na decisão ora vergastada
(...) a Carta de 1969 dava competência à Justiça Militar para julgar os crimes contra a
segurança nacional (artigo 129 e seu § 1º); entretanto, a Constituição de 1988, substituindo tal
denominação pela de crime político, retirou-lhe esta competência (artigo 124 e seu par. único),
outorgando-a à Justiça Federal (artigo 109, IV) (...) (STF, Tribunal Pleno, RC nº 1468, Relator p/
Acórdão Ministro Maurício Corrêa, Julgamento em 23/03/2000 e Publicação DJ de 16/08/2002).
Na mesma linha de orientação, cito, dentre outros, os seguintes precedentes: Habeas Corpus

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 05/05/2021 19:45:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2199bdd2f8
nº 74.782, Relator Ministro Ilmar Galvão (Primeira Turma, Julgamento em 13/05/1997 e
Publicação DJ de 27/06/1997); Habeas Corpus nº 75.797, Relator Ministro Ilmar Galvão
(Primeira Turma, Julgamento em 16/09/1997 e Publicação DJ de 03/04/1998); e Recurso
Extraordinário nº 160.841, Relator Ministro Sepúlveda Pertence (Tribunal Pleno, Julgamento em
03/08/1995 e Publicação DJ de 22/09/1995).
8. Em fecho, anoto que a temática não é desconhecida dessa Corte Castrense, cabendo
ressaltar o aprofundado estudo constante do acórdão proferido no Conflito de Competência nº
2004.02.000316-1, também de lavra do eminente Ministro José Coêlho Ferreira, que restou
assim ementado:
RECURSO INOMINADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANTER EM DEPÓSITO
ARMAMENTO OU MATERIAL MILITAR PRIVATIVO DAS FORÇAS ARMADAS. CRIME
POLÍTICO PRATICADO POR CIVIL. ARTIGO 12, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE
SEGURANÇA NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. PRETENSÃO MINISTERIAL NO SENTIDO DE
QUE O SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR SUSCITE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO PERANTE O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, INCISO I, ALÍNEA "O", DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, CONJUGADO AO ART. 102 DO RISTM).
I - Conflito de competência que tem origem em decisões monocráticas antagônicas,
proferidas por Ministro do Superior Tribunal de Justiça e Juíza-Auditora da Auditoria da
4ª CJM, acerca da competência para processar e julgar membros de quadrilha de
traficantes pela prática do crime capitulado no parágrafo único do art. 12 da Lei de
Segurança Nacional;
II - Falece atribuição constitucional ao Ministério Público Militar para o
oferecimento de denúncia por crime capitulado na Lei 7.170/83 - Lei de
Segurança Nacional;
III - A Lei de Segurança Nacional, em seus artigos 1º e 2º adota, respectivamente, a
teoria objetiva e subjetiva de proteção ao bem jurídico tutelado. Desse modo,
todos os tipos penais descritos na Lei de Segurança Nacional (Lei nº
7.170/83) são crimes políticos objetivamente considerados e devem ser
processados e julgados perante a Justiça Federal, ex vi do art. 109, IV, da
Carta Magna;
IV - As Constituições brasileiras sempre delegaram à Justiça Federal, seja a Comum,
seja a Militar, competência para julgar os crimes políticos, sendo que a Constituição
Federal de 1988, ao tratar da competência da Justiça Militar (art. 124), a
restringiu para o processamento e julgamento dos crimes militares definidos
em lei. Tais crimes têm definição no art. 9º do Código Penal Militar, que não
inclui os crimes contra a segurança nacional. Via de conclusão, o art. 30 da
Lei de Segurança Nacional não foi recepcionado pela nova ordem
constitucional;
V - Recurso inominado recebido como Conflito Negativo de Competência e
encaminhado ao Presidente deste Superior Tribunal Militar para a remessa dos autos
ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, a quem cabe dirimir a quaestio.
Decisão por maioria.
(STM, Conflito de Competência nº 2004.02.000316-1, Relator para o Acórdão Ministro
José Coêlho Ferreira, Julgamento em 09/09/2004 e Publicação DJe de 08/11/2004 -
destaquei trechos).
9. Portanto, como já ventilado, a decisão vergastada se afigura absolutamente

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 05/05/2021 19:45:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2199bdd2f8
escorreita, uma vez que a pretensão aduzida na Representação Criminal nº 7000801-
03.2020.7.00.0000/SP, qual seja, a aplicação da Lei de Segurança Nacional, em desfavor da
Juíza da 40ª Vara Cível de São Paulo e de alguns Desembargadores do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, em razão da atuação de tais magistrados em processos cíveis em trâmite
naquela Justiça comum, trata de matéria nitidamente afastada da competência da Justiça
Militar da União e, por conseguinte, desse Superior Tribunal Militar, sendo expressa a atribuição
do relator do feito, enquanto condutor do processo, de negar seguimento a (...) pedido ou
recurso manifestamente intempestivo, incabível ou estranho à competência do Tribunal (...),
nos exatos termos do já referenciado art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar.
10. Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento
e desprovimento do presente Agravo Interno nº 7000055-04.2021.7.00.0000, para que seja
mantida, em todos os seus contornos, a Decisão do eminente Ministro Doutor José Coêlho
Ferreira, que negou seguimento à Representação Criminal nº 7000801-03.2020.7.00.0000/BR,
por se tratar de pedido estranho à competência da Justiça Militar da União, e determinou seu
respectivo arquivamento, com fulcro no inciso V do art. 13 do RISTM.". (Evento 9). (Grifos no
original.)
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno interposto pelo advogado MARCOS DAVID
FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, para manter na íntegra a Decisão recorrida, que negou seguimento à
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME Nº 7000801-03.2020.7.00.0000 por se tratar de pedido
estranho à competência da Justiça Militar da União, e determinou seu respectivo arquivamento, com fulcro no
inciso V do art. 13 do Regimento Interno do STM.